Tribunal: TJMT
Processo: 0057853-36.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057853-36.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO), GRUPO HU VIAGENS E TURISMO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (APELANTE), JOICY DE JESUS CHAGAS DA COSTA FERREIRA - CPF: 037.271.707-19 (ADVOGADO), ISABELLA MEIJUEIRO EDO RODRIGUES - CPF: 095.759.237-07 (ADVOGADO), MARIEL MAROSTICA FERNANDES - CPF: 620.976.361-87 (APELADO), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – AGÊNCIA DE VIAGENS – RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA – FÉRIAS NO EXTERIOR – AUSÊNCIA DE HOSPEDAGEM DEVIDAMENTE CONTRATADA – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL REDUZIDO PARA EXCLUIR O VALOR DAS PASSAGENS AÉREAS COMPRADAS PELA EMPRESA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“A operadora de viagens e a agência de turismo respondem pelas falhas no planejamento, organização e execução dos serviços a que se obrigaram perante o consumidor que adquire pacote turístico. Tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor.”
(TJ-MG,
4940997-81.2004.8.13.0024
, Relator
WAGNER WILSON
, j. em 25.11.2009, DJ 05.02.2010)

Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de turismo, vendedoras de pacotes, passagens aéreas, diárias em hotéis, passeios e tickets, assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos, cancelamentos injustificados, negativas de acesso, entre outras falhas. Esta responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever esta prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos.

O Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art.
14
da Lei nº
8.078
/90.

Dano moral é o dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade, sendo, este, presumido, no caso de falha no cumprimento de contratos de transporte aéreos.

É inegável o abalo moral que uma pessoa sofre em situações vexatórias como o impedimento de acesso a rede de hotelaria pela qual pagou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

O valor atinente ao serviço efetivamente prestado não deve ser restituído ao consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
contra a sentença proferida na Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais de nº 0057853- 36.2015.8.11.0041 que tramitou perante o Juízo da 11ª Vara da Cível Comarca de Cuiabá, movida por
MARIEL MAROSTICA FERNANDES
, na qual o Juízo
a quo
, em decisão o de ID nº 93937986, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a apelante ao pagamento de danos morais, na monta de R$12.000,00 (doze mil reais), bem como ao pagamento de R$ 2.661,30 (dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta centavos) a título de danos materiais.

A apelante, em suas razões de ID nº 93937995, sustenta que a apelada não sofreu qualquer tipo de abalo moral, nem dano material. Contesta o
quantum
arbitrado a título de danos morais, e de honorários advocatícios, aduzindo serem excessivos.

Requer, assim, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgado improcedente o pedido inaugural da apelada. Sucessivamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais e honorários.

Em suas contrarrazões de ID nº 93937984 a recorrida refuta,
in totum,
os argumentos lançados pela recorrente e pugna pelo desprovimento do presente recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que a apelada, no ano de 2015, contratou serviços da apelante, dela adquirindo um pacote de viagem com destino a Cuba, sendo três dias em Havana e três dias em Varadero, ao valor total de R$2.661,30 (dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta centavos), incluindo passagens, traslado, hospedagem e passagens aéreas.

Todavia, ao desembarcar naquele país constatou que as reservas dos hotéis não existiam, bem como não ocorreu o traslado, tendo que desembolsar os referidos valores, situação que lhe causou graves transtornos, sobretudo porque aquele país que sofre embargo econômico, não aceitaria cartões de crédito, de modo que se viu dispondo de poucos recursos em espécie para saldar hospedagens e outros gastos.

Assim, movida a ação correlata, como visto, julgou-se procedente a demanda para condenar a apelante ao pagamento de danos morais, na monta de R$12.000,00 (doze mil reais), bem como ao pagamento de R$ 2.661,30 (dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta centavos) a título de danos materiais.

A empresa de pacotes turísticos recorrente sustenta que a apelada não sofreu qualquer tipo de abalo moral, nem dano material. Contesta o
quantum
arbitrado a título de danos morais, e de honorários advocatícios, aduzindo serem excessivos.

Anoto inicialmente que a relação entre as partes é de consumo e se aplica integralmente à demanda as regras esculpidas na Lei nº 8.078, de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, com todas as suas peculiaridades e proteção integral dada ao hipossuficiente.

Para a configuração de tal relação, necessário se faz demonstrar que o fornecedor / prestador de serviços aufere algum tipo de remuneração / vantagem para desempenhar a sua atividade.

In casu
, a recorrida pagou pelos serviços turísticos fornecidos pela recorrente, estando mais do que caracterizada a relação de consumo.

Eduardo Arruda Alvim e Flávio Cheim Jorge esclarecem:

"No que diz respeito aos contratos de transporte em geral, INEXISTEM maiores dificuldades em se concluir pela APLICABILIDADE do CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR aos mesmos. (...) Antônio Herman Vasconcelos e Benjamim observa, aliás, que esse tipo de contrato, dentre outros, tem maior potencial para causar acidentes de consumo" (in Revista de Direito do Consumidor. Vol. 19. Pág. 127-128).

Portanto, o caso em comento deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art.
14
da Lei nº
8.078
/90:

“
Art.
14
. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

É cediço que as agências de viagens são caracterizadas no setor turístico por estarem situadas entre diversos fornecedores e o consumidor turista.

Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de turismo, vendedoras de pacotes, passagens aéreas, diárias em hotéis, passeios e tickets, assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos, cancelamentos injustificados, negativas de acesso, entre outras falhas.

Assim, sendo configurada a relação de consumo, para que o dever de indenizar seja afastado, necessário se faz a comprovação das exigências consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro
.

Nessa trilha, embora não negue a ocorrência do fato, defende, a apelante, a absurda tese de que inexiste dano moral no caso em comento, e que os valores fixados a este título foram excessivos.

Apenas a título ilustrativo, destaco que dano moral é o dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade.

De acordo com o professor e mestre Arruda Alvim, embora não exista uma equivalência entre a perda sofrida por dano moral e o ressarcimento, a indenização guarda o caráter de satisfação à pessoa ofendida moralmente e cuja finalidade é a atenuação das dores, da angústia que sofreu o ofendido.

Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de turismo, vendedoras de pacotes, passagens aéreas, diárias em hotéis, passeios e tickets, assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos, cancelamentos injustificados, negativas de acesso, entre outras falhas. Esta responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever a mesma prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, o que não aconteceu no presente caso, já que uma grande sequela emocional foi deixada, resultado do serviço defeituoso oferecido por parte da recorrente. Esses fatos, por si só, evidenciam o defeito na prestação do serviço de maneira inquestionável.

É inegável o abalo moral que uma pessoa sofre em situações vexatórias como a relatada nos autos, especialmente por conta da impossibilidade de utilização do cartão de crédito, devendo isto ser sopesado, também, no momento da quantificação do valor indenizatório.

Assim, sem maiores delongas, está mais do que configurado o abalo moral da apelada que viu frustradas suas férias, sendo este dano presumido, não sendo necessária qualquer prova do prejuízo.

Caso a recorrente agisse com maior rigor e atenção na execução do serviço que se dispôs a prestar, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros. Ressalta-se que a atividade desenvolvida pela apelante gera-lhe lucros e, por evidente, esta deve suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, não podendo, de modo algum, transferir tal ônus a consumidores hipossuficientes, muito pelo contrário, deve ressarci-los de forma proporcional e razoável dos danos que provocou.

Para corroborar, colaciono parte da lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas.
A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos
.” (Programa de Responsabilidade Civil, 4ª edição, p. 473) (grifo nosso)

Assim, mais do que clara a falha na prestação dos serviços da empresa apelante, sendo patente a sua obrigação de indenizar.

Superado isto, passo ao exame do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores e diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara, entendo que a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais), fixadas em primeiro grau,

revela-se razoável, pois atende à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento moral da vítima, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza e, principalmente, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Assim, extremamente razoável e proporcional o valor de fixado pelo Juízo de primeiro grau, o qual mantenho.

Lado outro, a apelante afirma, com razão, que a devolução integral do valor pago pelo pacote a título de indenização por danos materiais não se mostra correta, uma vez que as passagens aéreas foram custeadas pela agência.

Realmente, da leitura dos autos constata-se que o efetivo custeio das passagens aéreas foi suportado pela apelante.

Nesse sentido, tem-se que a empresa foi condenada a restituir o valor de R$2.661,30, correspondente ao valor do pacote contratado.

Assim, compreendendo que o valor atinente às passagens realmente foi custeado pela empresa, afasto exclusivamente esse valor em relação à condenação, devendo o mesmo ser apurado em liquidação da sentença.

Conclusão.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar da condenação dos danos materiais o valor atinente às passagens aéreas.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021